Tribunal: TCU
Processo: 043.661/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1613/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.661/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Paulo Resende (XXX.486.017-XX); Maria Cleofas Alves Mendes (XXX.405.203-XX); Maria Helena Pontes de Aguiar (XXX.279.887-XX); Maria Jose Amorim da Cunha Pereira (XXX.528.577-XX); Michele Carneiro Rodrigues (XXX.122.323-XX); Paulliane do Espirito Santo Monteiro (XXX.332.002-XX); Raimundo Pinheiro da Trindade (XXX.280.002-XX); Robson Lourenco da Silva Junior (XXX.660.645-XX); Silvania de Carvalho Moraes (XXX.554.002-XX); Wania dos Santos Morais (XXX.506.712-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.